Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-78.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800204-78.2022.8.14.0000

APELANTE: JORGE LUIS PEREIRA SOUZA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS TRÊS CRIMES OU DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM RELAÇÃO AS VÍTIMAS
RAISSA DOS SANTOS SILVA SAMPAIO E VICTÓRIA DOS SANTOS SOUZA.
OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AS VÍTIMAS
RAISSA DOS SANTOS SILVA SAMPAIO E VICTÓRIA DOS SANTOS SOUZA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Não há que se falar em nulidade da sentença, pois da atenta análise a dosimetria da pena operada pelo Magistrado
a quo
, observo que nada há que se modificar na fundamentação e
quantum
aplicados nas três fases dosimétricas, porém há necessidade de modificação na parte final do cálculo em relação ao reconhecimento do concurso;

2.

Assim, quanto as vítimas
Victoria dos Santos Sousa e Rayssa dos Santos Silva Sampaio
, aplico o
concurso formal perfeito
, conforme
art. 70 do CPB
, aumentando a pena em 1/6, e fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

3. Por fim, aplico o
concurso formal imperfeito
, em face da presença de desígnios autônomos, isto é, o agente quis atingir dois resultados, procedo, portanto, a soma das penas em relação as vítimas, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
JORGE LUIS PEREIRA SOUZA FILHO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa,
que o condenou à

pena de
15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art.
157, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal
.

Relata a peça acusatória,
em suma, que na tarde de 03 de julho de 2021, no bairro Velha Marabá, na cidade de Marabá, o denunciado Jorge Luis Pereira Sousa Filho, mediante violência e grave ameaça exercida, subtraiu coisa alheia móvel das vítimas Victoria dos Santos Sousa e Maria Aparecida de Queiroz Matos.

Segundo restou apurado, por volta de 13h40 da data supracitada, o acusado, empregando grave ameaça mediante a simulação de uma arma de fogo, subtraiu um relógio dourado da marca Technos da vítima Maria Aparecida de Queiroz Matos, enquanto esta trafegava pela rua Barão do Rio Preto, nas proximidades da loja Paraíba, na cidade de Velha Marabá.

Em seguida, por volta de 13h50, o denunciado, valendo-se da mesma ação, isto é, da simulação de arma de fogo, ameaçou e subtraiu um cordão de ouro e um relógio dourado das vítimas Victoria dos Santos Sousa e Rayssa dos Santos Silva Sampaio, quando estas trafegavam pelas proximidades da praça Duque de Caxias. Imediatamente, a guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pelo local foi acionada e comunicada sobre o fato criminoso, momento em que avistaram o denunciado, com as mesmas características descritas pelas vítimas, trafegando em uma motocicleta HONDA BIZ, de cor vermelha, pela av. Antonio Maia, na Velha Marabá.

Em
Razões Recursais

(ID 7770382 – Págs. 225/234)
, a defesa, pugnou pela nulidade da dosimetria da pena, para que seja aplicado o concurso formal de crimes, pois

é indiscutível que o apelante praticou, mediante uma só ação, o roubo contra as vítimas RAISSA DOS SANTOS SILVA SAMPAIO e VICTÓRIA DOS SANTOS SOUZA atraindo assim a incidência do concurso formal próprio de crimes conforme a jurisprudência e teses do STJ.

Assevera que, no tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, devendo, portanto, ser considerada a continuidade delitiva dos três delitos.

Em
contrarrazões (ID 7770389 – Págs. 245/249)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
parcialmente procedente
, pois merece reparo no que concerne à incidência do concurso formal de crimes no primeiro evento criminoso, do qual foram vítimas Victoria dos Santos Sousa e Rayssa dos Santos Silva Sampaio.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do Recurso de Apelação, tão somente para aplicação da regra do concurso formal quanto ao delito de roubo contra as vítimas Victoria e Rayssa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da nulidade da dosimetria da pena. Almejada aplicação da continuidade delitiva para os três crimes ou da aplicação do concurso formal de crimes em relação as vítimas
Raissa dos Santos Silva Sampaio e Victória dos Santos Souza.

A defesa, pugnou pela
nulidade do edito condenatório, no tocante a dosimetria da pena,
para que, seja considerada a
continuidade delitiva dos três delitos,
ou, se não for este o entendimento, seja ao menos
considerado o concurso formal em relação às vítimas RAISSA DOS SANTOS SILVA SAMPAIO e VICTÓRIA DOS SANTOS SOUZA.

Vejamos sentença
a quo
:

“(...) 4. DOSIMETRIA:

Muito embora tratar-se de três crimes de roubo praticados em concurso formal impróprio e concurso material contra as vítimas RAISSA, VICTÓRIA e MARIA APARECIDA, tenho que foram praticados de forma idêntica, não havendo circunstâncias diferenciadoras entre eles. Diante disso, entendo desnecessária a efetivação da dosimetria com relação a cada delito isoladamente em relação à cada vítima.

Agir de tal forma revelaria perda de tempo e afronta ao princípio da efetividade e da celeridade processual. Praticar atos desnecessários por simples preciosismo é conduta que não se alberga em um Estado cuja Constituição da República exara o mandamento de economia processual, eficiência e celeridade.

Ademais, a jurisprudência pátria há muito solidificou esse entendimento. Nesse sentido é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça:

Praticado, várias vezes, o mesmo crime, nos termos do art. 71 do Código Penal, a pena aplicável a cada conduta é idêntica, o que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada uma delas. 3. Ordem denegada. (STF -HC: 95245 RS, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 16/11/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-020 DIVULG 31-01-2011).

Posto isso, passo a realizar a dosimetria do delito como crime único, aplicando, ao final, a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal de crimes.

O réu é possuidor de maus antecedentes, pois possui duas condenações anteriores transitadas em julgado (autos n° 00012935620118140061 e 00055807020148140061). O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social foi abonada nos autos. Nada a valorar quanto as consequências dos crimes e circunstâncias do delito. A culpabilidade do réu não ultrapassou a reprovabilidade do próprio crime.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto), calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelos maus antecedentes (autos 00012935620118140061) e 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes a agravante da reincidência (CP, art. 61 – autos n° 00055807020148140061) e a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 61, III, “d”, do CP. Assim, procedo à compensação entre elas, nos termos do entendimento jurisprudencial que adoto (AgRg no HC 663271 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0129895- 8). Diante disso, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na derradeira etapa não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo esta em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Considerando que o acusado praticou 03 (três) crimes de roubo em
concurso material de delitos
(art. 69, caput, do CP)
procedo ao cúmulo material das penas
fixando a pena definitiva do réu em 15 (quinze) anos de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa por infringência três vezes ao Art. 157, caput, do CP.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos. (...)”. (grifo nosso).

Da atenta análise a dosimetria da pena operada pelo Magistrado
a quo
, observo que nada há que se modificar na fundamentação e
quantum
aplicados nas três fases dosimétricas, porém há necessidade de modificação na parte final do cálculo em relação ao reconhecimento do concurso.

Ressalto que
incabível
a aplicação da
continuidade delitiva
, no caso em apreço.

Assim vejamos:

- Para a vítima
Maria Aparecida de Queiroz Matos
, após operadas as três fases da dosimetria, restou a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Para as vítimas
Victoria dos Santos Sousa e Rayssa dos Santos Silva Sampaio
, após operadas as três fases da dosimetria, restou a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, quanto as vítimas
Victoria dos Santos Sousa e Rayssa dos Santos Silva Sampaio
, aplico o
concurso formal perfeito
, conforme
art. 70 do CPB
, aumentando a pena em 1/6, e fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, aplico o
concurso formal imperfeito
, em face da presença de desígnios autônomos, isto é, o agente quis atingir dois resultados, procedo, portanto, a soma das penas em relação as vítimas, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no
fechado
, conforme art. 33, §2º, a, do CPB.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para aplicar o concurso formal perfeito em relação as vítimas
Victoria dos Santos Sousa e Rayssa dos Santos Silva Sampaio
, e redimensionar a pena-base do apelante,
restando a
pena final, concreta e definitiva em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022